Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720484-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NOVA EOLICA VENTO DO OESTE S.A. RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO ADVINDA DA ELETRONORTE. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRODUTORA DE ENERGIA. USO DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITOS. APURAÇÃO PELO ONS. CONTRATO SUBJACENTE. PRETENSÃO APARELHADA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E FATURAS DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA USUÁRIA DA REDE DE TRANSMISSÃO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. VALOR DO DÉBITO NÃO IMPUGNADO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO SUBJACENTE. PRESTADORA DIRETA DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE EVIDENTE. INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MONITÓRIA. ADEQUAÇÃO. DÉBITO RETRATADO EM INSTRUMENTOS ESCRITOS E ORIGINÁRIOS DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL SUBJACENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA SANÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Aferida a pertinência subjetiva da parte com o direito material invocado e com o lastro subjacente que aparelhara a pretensão injuntiva que formulara, lastreada em notas fiscais/faturas emitidas em razão da prestação de serviços de utilização da rede de transmissão de energia elétrica da sua titularidade, conquanto lastreados em contrato concertado com terceiro, mas derivando a obrigação de prestação que realizara, reveste-se de legitimidade para postular o que lhe julga devido como expressão da fórmula de apreensão da legitimidade ad causam, que, enquanto condição da ação, é aferida in status assertiones. 2. Cuidando-se de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica mensurado de forma certa e determinada e com termo definido contratualmente, qualificada a inadimplência da contratante, que tivera ciência do valor devido e permanecera inadimplente, denota-se que a dívida mostra-se certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível pelo vencimento no termo sem o pagamento, mostrando-se adequada a ação monitória para o pleito de constituição do título executivo judicial tendo-a como objeto (CPC, art. 700). 3. O contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, conquanto celebrado com a interseção do órgão setorial – Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, mas volvido a regular a disponibilização e fomento de serviços de utilização, pela fornecedora, da rede de transmissão das concessionárias, devidamente acompanhado das faturas emitidas pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica, conferindo certeza quanto à prestação, consubstanciam prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela titular da rede de transmissão utilizada – ELETRONORTE – de auferir a remuneração convencionada subjacentemente. 4. A denominada verticalização do sistema elétrico implicara a compartimentação dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica de forma interligada ou isolada, ensejando que, não dispondo de sistema de transmissão, vale-se a geradora da rede de transmissão de concessionária, fomentado os serviços de transmissão na forma do contrato celebrado com o órgão setorial, que atua como nítido intermediador, estabelecendo as condições do negócio mas não prestando serviços nem auferindo a contraprestação correlata, à prestadora dos serviços de transmissão é devida a contrapartida convencionada, conforme os termos do negócio subjacente e a comprovação dos serviços fomentados. 5. Aparelhada a pretensão com comprovantes que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte requerida fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a rejeição dos embargos que interpusera e a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstanciam imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (NCPC, art. 373). 6. Encerrando o contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica disposição expressa sobre pagamento, se o obrigado incorre em inadimplência quanto ao pagamento das prestações convencionadas, impõe-se, sob essa realidade, a prevalência do concertado, mostrando-se exigíveis os débitos vencidos e não pagos, que não se submetem a condição suspensiva decorrente da concessão de prazo, pela autarquia reguladora, para que o devedor comprove os pagamentos, antes de deliberar sobre a autorização de ato de transferência de controle acionário entre agentes que exercem atividades submetidas a sua fiscalização. 7. A formulação de pretensão defensiva com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para obstar o reconhecimento de direito alegadamente aduzido contra si não encerra atuação com intuito manifestamente protelatório, senão simples exercício do direito subjetivo a resistir à pretensão formulada em seu desfavor, de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de defesa dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81). 8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento parcial do recurso apenas para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada de ofício pelo magistrado, implica a manutenção dos ônus sucumbenciais distribuídos pela sentença e a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Majorados os honorários advocatícios. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida, ao argumento de que o contrato teria sido firmado entre ELETRONORTE e ONS; b) artigos 330 e 700, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a ação monitória, porquanto não preenchidos os requisitos para a propositura da demanda; c) artigo 939 do Código Civil, defendendo a inexigibilidade da dívida, uma vez que os débitos não estariam vencidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Afere-se que o desenlace da questão reclama tão-somente a aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a embargada/apelada a perseguir a satisfação da quantia estampada nas faturas emitidas contra a apelante, embora a devedora não figure no aludido contrato, que fora celebrado pela apelada com o ONS. Alinhada essa premissa, denota-se que o pedido monitório lastreara-se em faturas de consumo lançadas e emitidas pela apelada em face da apelante, com lastro em aviso de crédito que lhe encaminhara o ONS para cobrança do usuário, consoante a previsão da Cláusula 30a do contrato que firmaram. Sob essas nuanças, não impugnadas pela apelante nos embargos e na apelação, esta aferição caminha ao encontro do que alegara a apelada no tocante à subsistência de sua legitimidade e validade dos débitos exigidos. Ora, a apelada, como titular das linhas e dos créditos derivados da sua utilização, está, portanto, legitimada a perseguir a remuneração correlatada, o que se apreende à luz da teoria da asserção. Significa dizer que, aduzindo a autora que recebera os avisos de crédito enviados pelo ONS e que lançara e emitira as faturas para pagamento pela apelante, tem-se por satisfeita a condição da ação atinente à legitimidade ativa ad causam (ID 11530392-Pág.7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 939 do Código Civil, e 330 e 700, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024